Tribunal: TJES
Processo: 0002336-04.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002336-04.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KAREN CRISTIAN BARROSO NASCIMENTO e outros

APELADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO MONITÓRIA. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS MONITÓRIOS. TAXA DE JUROS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DOS VALORES QUE NÃO DÁ AZO À IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Código de Processo Civil prescreve que o recorrente que não comprovar, no ato da interposição, o recolhimento do preparo, deverá fazê-lo em dobro (art. 1.007, §4º, CPC), assim como estabelece que, havendo o pagamento parcial do preparo, é possível que a parte proceda à sua complementação (art. 1.007, §2º, CPC). No caso, a parte, ainda que de forma intempestiva, ou seja, após a interposição do apelo, já havia comprovado o pagamento do preparo de forma simples, motivo pelo qual, para satisfazer a exigência do recolhimento em dobro, bastaria, como fez, realizar o pagamento de novo preparo; sendo evidente a correção do vício. Preliminar de deserção rejeitada. 2. Se da leitura da pça recursal é possível extrair com facilidade os pontos de irresignação doa parte apelante, cuja argumentação dialoga com os termos da sentença vergastada, descabida a tese de ausência de dialeticidade recursal. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada. 3. Não há dúvidas de que a ilegalidade que macula a cobrança dos juros, encargo que incide durante o período de normalidade do contrato, e não na fase de inadimplência, desconfigura a mora do devedor. Todavia, fato é que a obrigação de pagar existe e permanece hígida, havendo necessidade de adequação apenas no que tange ao valor cobrado, dada a abusividade reconhecida; destacando-se que, no caso, os devedores em momento algum negaram sua inadimplência. 4. O parcial acolhimento dos embargos monitórios, com o reconhecimento apenas da abusividade da cobrança de juros com capitalização diária, não implica a improcedência da pretensão inicial, devendo ser declarado o direito do credor, com a constituição do título executivo judicial nos termos em que delimitado na sentença. 5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
KAREN CRISTIAN BARROSO NASCIMENTO E ALEXANDRO MARCELINO NASCIMENTO,
eis que irresignados com a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina, a qual acolheu em parte os embargos monitórios opostos na ação monitória proposta por
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A,
reconhecendo a abusividade da taxa de juros com capitalização diária.

Em seu recurso, os Apelantes sustentam, em resumo, que o reconhecimento de abusividade relativa à taxa de juros descaracteriza a mora, razão pela qual o título que embasa a inicial não pode ser reputado exigível.

Contrarrazões, onde o Apelado suscita, preliminarmente, a deserção e a ausência de dialeticidade do recurso. Quanto ao mérito, pugna pelo desprovimento do apelo.

Dito isso, passo, inicialmente, ao exame das questões preliminares arguidas.

I - DA PRELIMINAR DE DESERÇÃO

Como adiantado, em sede de contrarrazões, o Apelado defende que os Apelantes apenas comprovaram o recolhimento do preparo recursal dias após a interposição do apelo, o que revela sua deserção.

De fato, o recurso foi protocolado em 11/07/2023, porém apenas no dia 20/07/2023 os Apelantes trouxeram aos autos a comprovação do pagamento do preparo.

Sucede que o art. 1.007, §4º, do Código de Processo Civil determina que, se
“o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”.

Além disso, como cediço, o parágrafo segundo do mesmo artigo possibilita a complementação do preparo recolhido a menor, no prazo de cinco dias, decerto que apenas o não cumprimento da providência é que enseja o reconhecimento da deserção.

Atento a tais regras processuais, uma vez que os Apelantes não comprovaram o pagamento do preparo
no ato de interposição do recurso
(atraindo a penalidade do art. 1.007, §4º, do CPC)
, mas o fizeram, de forma simples, em data posterior,
proferi o despacho ID 5774687, concedendo-lhes prazo para a complementação do valor.

E assim fizeram os Apelantes, vide comprovante que instrui a petição ID 5953771.

Dessarte, sendo o vício perfeitamente sanável, sua correção impede o não conhecimento do recurso por deserção, na esteira da jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO SOBRE DESERÇÃO. OCORRÊNCIA. VÍCIO SANÁVEL. DETERMINAÇÃO PELA COMPLEMENTAÇÃO. CUMPRIMENTO POR PARTE DA RECORRENTE. AFASTADA DESERÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS. SUPRIDA [...]
3. A teor do art. 1.007, § 2º, do CPC/2015, a insuficiência no valor do preparo implicará em deserção se o recorrente, após intimado na pessoa do seu advogado, não complementar as custas no prazo de 05 (cinco) dias .4. Por constituir vício formal, sanável, e diante da devida complementação promovida pela parte embargante, o instituto da deserção não merece ser decretado .5. Manutenção do acórdão prolatado.
(TJ-PE - EMBDECCV: 00043124219988170001, Relator: Bartolomeu Bueno, Data de Julgamento: 01/10/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/12/2020)

Sublinho que, no caso em tela, a parte, ainda que de forma intempestiva, já havia comprovado o pagamento do preparo de forma simples, motivo pelo qual, para satisfazer a exigência do recolhimento em dobro, bastaria, como fez, realizar o pagamento de novo preparo.

Cito, para fins de elucidação, o seguinte aresto,
a contrario sensu:

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DESACOMPANHADO DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO. RECOLHIMENTO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DESERÇÃO.
1. O artigo 1007 do Código de Processo Civil, determina que o recorrente deverá comprovar o pagamento do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção. 2. O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso será intimado para realizar o recolhimento em dobro ou terá o apelo declarado deserto. 3. Devidamente instado ao recolhimento em dobro do preparo recursal, o recorrente se limitou a juntar aos autos nova guia de preparo e comprovante de pagamento, sem qualquer menção ao preparo anteriormente pago e não comprovado em tempo oportuno ou à suposta falha do sistema eletrônico que teria impedido a juntada do referido comprovante aos autos, fato que também não restou demonstrado. 4. Incumbe à parte a inserção adequada dos documentos por ela juntados no processo através do sistema eletrônico PJE, razão pela qual deveria o recorrente, quando instado ao recolhimento em dobro do preparo recursal, justamente em razão da ausência de comprovação de seu pagamento no momento da interposição do recurso, verificar por qual motivo foi proferido o despacho fundamentado no artigo 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil, além de proceder à juntada em dobro de novo preparo recursal,
ou do comprovante de pagamento do preparo originário, acompanhado do recolhimento de novo preparo, na forma simples.
5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07360611420188070001 DF 0736061-14.2018.8.07.0001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 22/04/2020, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 05/05/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada)

Isso posto, dada a sanação do vício,
rejeito a preliminar de deserção arguida.

II - DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Segundo alega o Apelado,
“no recurso de apelação, o recorrente deixa de combater as especificidades da Sentença, aduzindo, novamente, a ausência de mora em decorrência das abusividades existente no contrato”;
razão pela qual sustenta a ausência de dialeticidade da peça recursal.

Porém, entendo que razão não lhe assiste.

Da leitura da peça recursal é possível extrair com facilidade os pontos de irresignação dos Apelantes, cuja argumentação dialoga com os termos da sentença vergastada.

No
decisum
vergastado, o magistrado de origem reputou abusiva a cobrança da taxa de juros com capitalização diária, todavia, não afastou a mora dos Apelantes, determinando o prosseguimento da ação monitória.

Por seu turno, os Apelantes, visam, na esfera recursal, o reconhecimento da ausência de mora, justamente em virtude da ilegalidade contratual constatada.

Logo, reputa-se dialético o recurso, na esteira do entendimento firmado pelo eg. TJES,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. NECESSÁRIO AJUIZAMENTO DA AÇÃO COMPETENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal:
A partir do exame das razões suscitadas no recurso, bem como daquelas utilizadas como motivação pela sentença recorrida, tenho que a Apelante observou o Princípio da Dialeticidade, uma vez as teses jurídicas apresentadas no recurso são capazes de infirmar aquelas adotadas pelo juízo de origem. Isso porque é possível extrair as razões pelas quais se pugna a reforma/anulação da sentença, bem como os pontos da mesma aos quais se insurge a Apelante, de modo que definitivamente não se trata de impugnação genérica.
[...] (TJES; AC 1129731-35.1998.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 29/03/2022; DJES 09/05/2022)

Logo, sem maiores delongas,
rejeito a preliminar arguida.

III - DO MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a analisar a juridicidade da sentença que declarou abusiva a cobrança de juros com capitalização diária na cédula de crédito bancário objeto da ação monitória em epígrafe, todavia determinou o prosseguimento da ação, com a deflagração da fase de cumprimento de sentença.

Não há dúvidas de que a ilegalidade que macula a cobrança dos juros, encargo que incide durante o período de normalidade do contrato, e não na fase de inadimplência, desconfigura a mora do devedor.

Nesse sentido, tem-se a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada, inclusive, em sede de recurso repetitivo:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. NÃO OBSERVÂNCIA. REVISÃO. POSSIBILIDADE. MORA DESCARACTERIZADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo. Reconsideração, diante da existência de impugnação, na petição de agravo, da decisão que não admitiu o recurso especial na origem. 2. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a cobrança abusiva (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento concreto. 3.
Em conformidade com a jurisprudência pacífica desta Corte Superior, firmada por ocasião do julgamento do Recurso Especial 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, instituído pelo artigo 543-C do CPC, "o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora" ( AgRg no AREsp 507.275/MG, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 5/8/2014, DJe de 8/8/2014
). 4. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 1584971 RS 2019/0277195-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/04/2021)

Todavia, fato é que a obrigação de pagar existe e permanece hígida, havendo necessidade de adequação apenas no que tange ao valor cobrado, dada a abusividade reconhecida.

Destaco, nesse aspecto, que os Apelantes em momento algum negaram sua inadimplência, limitando-se a apresentar defesa de cunho revisional.

Com efeito, o parcial acolhimento dos embargos monitórios, reconhecendo-se apenas a abusividade da cobrança de juros com capitalização diária, não implica a improcedência da pretensão inicial, devendo ser declarado o direito do credor, com a constituição do título executivo judicial nos termos em que delimitado na sentença.

Nesse sentido caminha a recente jurisprudência deste egrégio Sodalício, que colaciono abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS MONITÓRIOS.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PESSOA JURÍDICA.
RECONHECIDA ABUSIVIDADE DE JUROS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. READEQUAÇÃO DOS VALORES EM CONTRATO. AFASTA A IMPROCEDÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No caso em exame, verifica-se que no contrato entre as partes foi pactuada uma taxa mensal de 8,59% e anual de 168,23% (fls. 18/23). Em uma breve consulta ao sítio eletrônico do Banco Central do Brasil, de onde se extraem as taxas médias de mercado das operações financeiras, verificase que a taxa de juros média do mercado em contratos para aquisição de veículos, como ocorre no presente caso, está em 2,39% ao mês. 2. A taxa de juros remuneratórios praticada na avença celebrada está superior à média de mercado, estando escorreita a sentença nesse ponto.
3. Considerando que houve o acolhimento apenas da readequação das taxas de juros a quo em sede de embargos monitórios, não há que se falar em improcedência total da demanda monitória. 4. O contrato permanece hígido, por força dos princípios da preservação dos contratos e da liberdade de contratar, devendo haver somente o recálculo dos valores, aplicando-se a taxa média de mercado acima apurada.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES. AC 0007030-02.2011.8.08.0035. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. MARIANNE JUDICE DE MATTOS. DATA 10/07/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE RECONHECIDA – CONSTATADO DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL E ONEROSIDADE EXCESSIVA PARA O CONSUMIDOR – CORREÇÃO PARA A TAXA MÉDIA DE MERCADO PARA OPERAÇÃO DA MESMA ESPÉCIE – ENCARGOS DE NORMALIDADE – MORA DESCARACTERIZADA – PARCIAL ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS E NÃO, IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO MONITÓRIA – PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS REDIMENSIONADOS – PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO COMO BASE DE CÁLCULO DA VERBA – APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA. [...]
6) Apesar de a mora ter sido descaracterizada na hipótese em apreço, eis que procedida à revisão de cláusula tipificada como sendo do “período de normalidade” (juros remuneratórios), tal circunstância deveria ter resultado no parcial acolhimento dos embargos monitórios para que fossem ajustados os abusivos juros remuneratórios convencionados, e não, conforme entendera o magistrado sentenciante, na própria improcedência da demanda monitória. 7) A dívida cobrada existe, tanto que a apelada se propõe, nos embargos opostos, a pagá-la em prestações mensais de R$ 200,00 (duzentos reais) até que o débito seja quitado, de modo que o descortinado excesso na cobrança pela instituição financeira deve ser decotado mediante cálculo do que seria devido, mediante a aplicação da taxa média de mercado para operações da mesma natureza, por se constituir num parâmetro válido, objetivo e consagrado pela jurisprudência pátria.
[...] (TJES. AC 5001205-06.2021.8.08.0014. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA. DATA 28/09/2022)

Desse modo, concluo que agiu com acerto o magistrado sentenciante, sendo de rigor a manutenção da sentença.

IV - DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, sem maiores delongas, conheço

do recurso de apelação interposto, mas

NEGO-LHE PROVIMENTO,
de maneira a permanecer incólume o
decisum
recorrido.

Por conseguinte, a teor do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 02%, de modo que totalizarão 12% do valor da condenação.

É
como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 22/02/2024 às 14:47:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49777422022024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.